Tribunal: TJBA
Processo: 8009718-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009718-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANSELMO ALVES BANDEIRA

Advogado(s)
:
BIANCA MOREIRA FERREIRA, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com cobrança, proposta por beneficiário do plano de autogestão administrado pela CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Alegou-se a abusividade dos reajustes anuais por suposto descumprimento da Tabela FIPE-Saúde, pleiteando a limitação dos valores e a devolução das quantias pagas a maior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo administrado por entidade de autogestão, à luz da cláusula contratual que prevê como parâmetros a Tabela FIPE-Saúde e os custos atuariais, questionando-se a eventual abusividade dos reajustes e a possibilidade de repetição dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, diante da existência de impugnação clara aos fundamentos da sentença.

4. Prescrição decenal quanto à nulidade da cláusula contratual, cujo termo inicial é a data da contratação, ocorrida em 2005, sem novação posterior, tornando a pretensão revisional prescrita.

5. Aplicação do prazo prescricional trienal às pretensões de efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da cláusula de reajuste, conforme Tema 610/STJ.

6. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde de autogestão, nos termos da Súmula 608/STJ.

7. Legalidade da cláusula contratual que prevê reajuste com base na FIPE-Saúde e nos custos atuariais, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

8. Reajustes demonstrados por pareceres técnicos, não evidenciada abusividade. Inconsistência nos dados apresentados pelo autor.

9. Ausência de demonstração de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, inexistindo fundamento para revisão judicial dos reajustes pactuados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo prescricional para ação revisional de cláusula contratual tem início na data da assinatura do contrato, salvo novação. 2. Aplica-se o prazo trienal para pretensão de efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade da cláusula de reajuste. 3. Em plano de saúde coletivo por autogestão, são válidos os reajustes com base em critérios atuariais e índice FIPE-Saúde, desde que respaldados por parecer técnico. 4. A ausência de abusividade nos reajustes afasta o direito à repetição de indébito.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8009718-61.2023.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ANSELMO ALVES BANDEIRA
e parte recorrida o
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA